Tribunal: CARF
Processo: 10980.905645/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905645/2011-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.543 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
VEPER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma
do despacho decisório, que HOMOLOGOU PARCIALMENTE a compensação declarada em
PER/DCOMP, pois o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, são, em síntese, os seguintes:

1. A interessada, em sua manifestação de inconformidade, junta Demonstrativo e
cópias de Notas Fiscais; entretanto, nos termos dos dispositivos normativos, os
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905645/2011-69
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905645/2011-69

referidos documentos (produzidos pela própria interessada) não são hábeis e
suficientes à comprovação pretendida.
2. O indeferimento do pleito não decorreu da não comprovação do recolhimento
do IRRF em questão pelas fontes pagadoras e sim da não comprovação pela
interessada da retenção que teria sido por elas efetuada, não havendo que
se falar, portanto, na aplicação do Parecer Normativo no 01, de 24/09/2002.

Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, no qual requer o reconhecimento da integralidade do crédito de saldo negativo de
IRPJ, com a homologação da compensação informada em PER/DCOMP.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

No Despacho Decisório recorrido, a parcela de composição do crédito que deixou
de ser reconhecida refere-se a retenções de IRRF não confirmadas / confirmadas, conforme
consta no Anexo PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito.

A Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, junta Demonstrativo e
cópias de Notas Fiscais; entretanto, entendeu-se, na decisão a quo, que os referidos documentos
(produzidos pela própria interessada) não são hábeis e suficientes à comprovação pretendida,
conforme excertos do acórdão transcritos a seguir:
Quanto à dedutibilidade do IRRF incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, cabem as seguintes considerações.
O art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/1996, assim dispõe:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata oart. 15 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art.
12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29e nosarts; 30, 32, 34 e
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905645/2011-69

35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;”
Saliente-se que é ônus da beneficiária do rendimento comprovar
que os montantes de IRRF foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras
quando do pagamento pelos serviços prestados/fornecimento de bens/aplicações
financeiras para que esta possa deduzir o respectivo tributo quando da apuração
do resultado do exercício.
Sobre os documentos necessários à comprovação do IRRF a ser
deduzido na DIPJ, reproduzem-se os artigos 733, 815, 942 e 943, todos do
RIR/99:
“Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21
de dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
II - a pessoa jurídica que receber os recursos do cedente, nas operações de
transferência de dívidas;
III - as bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como
outras entidades autorizadas pela legislação que, embora não sejam fonte
pagadora original, façam o pagamento ou crédito dos rendimentos ao
beneficiário final.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este
Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único):
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto
retido na fonte;”
(...)”
“Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte deverão comprovar a retenção correspondente com
uma das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 64).”
(...)
“Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retanção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o, e
Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).”
(...)
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905645/2011-69

§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13,
§1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no
§1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).” (grifou-se)
Deste modo, verifica-se que a compensação de IRRF na
declaração de pessoa jurídica é uma faculdade do contribuinte e a apresentação
do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é requisito exigido por
lei para que o beneficiário dos rendimentos o utilize como antecipação do IRPJ
devido ao final do período, trimestral ou anual.

A Recorrente, sem eu recurso voluntário, alega que as retenções ocorreram e
podem ser comprovadas pelas notas fiscais emitidas aos tomadores de serviços, as quais foram
juntadas ao presente processo administrativo, ademais não pode ser penalizada pelo não
recolhimento do imposto diretamente pelas fontes pagadoras (empresas tomadoras dos serviços)
ou por eventual falha na identificação dos recolhimentos por elas realizados, in verbis:

Ao revés do entendimento proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, as retenções não localizadas
na DIRF, podem ser facilmente comprovadas pelas notas fiscais que a
recorrente juntou no processo administrativo, quando da apresentação da
manifestação de inconformidade. Por meio delas é possível confirmar/constatar
que no momento da emissão ocorreram as retenções declaradas.
Nas notas fiscais, que constam no referido processo, é possível
verificar o valor retido a título de IRRF, de maneira que a recorrente não pode
ser penalizada pelo fato de as empresas tomadoras dos serviços (fontes
pagadoras) terem deixado de efetuar o recolhimento do imposto, ou mesmo pelo
fato de não terem sido declarados.
Por esta razão, evidencia-se, no caso em apreço, que os créditos
pleiteados devem ser integralmente reconhecidos com a consequente
homologação da compensação informada no PER/DCOMP aqui discutido.

Aduz que a não homologação da compensação, atenta frontalmente contra um dos
princípios imprescindíveis do processo administrativo tributário, o da verdade material, in verbis:
A manutenção da glosa, com a não homologação da compensação,
atenta frontalmente contra um dos princípios imprescindíveis do processo
administrativo tributário: o da verdade real (ou material, como denominam
alguns autores). Por este princípio, vê-se que à autoridade fiscal são atribuídos
todos os meios legais admitidos para apurar os fatos efetivamente ocorridos.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905645/2011-69

O princípio citado impõe às autoridades administrativas o dever de
apurar todos os fatos que lhe são apresentados na busca da verdade real, não se
limitando a emitir juízo acerca de documentos analisados a partir de mera
presunção, a fim de se evitar a tributação que não configura fato gerador da
obrigação tributária. Desta forma, a autoridade administrativa não está limitada
às provas produzidas pela parte, nem está restrita às suas alegações, devendo
obrigatoriamente buscar todos os elementos que julgar necessários e suficientes
ao seu livre convencimento.
Alberto Xavier, ao tratar desse tema, ressalta que, em razão da
natureza indisponível do Direito Tributário, tanto para o Fisco como para o
contribuinte, "a Administração Tributária não só não está limitada aos meios de
prova facultados pelo contribuinte, como não pode prescindir das diligências
probatórias previstas na lei como necessárias ao pleno conhecimento do objeto
do procedimento".
Assim, dada a importância desse princípio, a busca da verdade
material não é uma faculdade da autoridade administrativa, mas sim um dever,
de modo que esta deve solicitar todos os documentos que entender necessários à
elucidação do caso, independentemente de provas produzidas pelo contribuinte.

Afirma que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF já firmou o
entendimento de que a comprovação das retenções, para fins de apuração do saldo negativo seja
de IRPJ ou CSLL, pode se dar pelos mais variados meios de prova, in verbis:
Na esteira do princípio indicado, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF já firmou o entendimento de que a comprovação das
retenções, para fins de apuração do saldo negativo seja de IRPJ ou CSLL, pode
se dar pelos mais variados meios de prova, inclusive por notas fiscais:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
MEIOS DE PROVA.
A efetiva retenção de IRRF para fins de composição do saldo negativo de IRPJ
pode ser comprovada por outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de
rendimento. Entretanto, para que a escrituração contábil sirva de prova da efetiva
retenção do IRRF, é preciso que esteja acompanhada dos documentos de suporte,
como as notas fiscais. (CARF. Acórdão n° 1401-003.699. Processo
Administrativo n° 11080.003656/2003-17. Relator: Carlos Andre Soares
Nogueira. Data da Sessão: 15/08/2019).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE INFORME
DE
RENDIMENTO.
EXISTÊNCIA
DE
OUTRAS
FORMAS
DE
COMPROVAÇÃO.
Na situação em que a fonte pagadora não fornece o comprovante anual de
retenção, a respectiva prova pode ser feita por outros meios, como registros
contábeis do beneficiário e respectivos documentos e declarações fiscais.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905645/2011-69

(CSRF.
Acórdão
n°
9101-004.148.
Processo
Administrativo
n°
11065.002019/2003-11. Relator: Luiz Fabiano Alves Penteado. Data da Sessão:
07/05/2019). (grifou-se)

A conclusão alcançada no acórdão levou em consideração de que
o beneficiário, que sofreu o ônus da tributação, não pode depender
exclusivamente do Informe de Rendimento, que pode não estar disponível por
falha da fonte pagadora, consoante pode se constatar do trecho abaixo, extraído
do voto:
Pois bem, inicialmente, cabe destacar o disposto no art. 55 da Lei
n. 7.450/85:
"Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração da pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos" Nesse sentido, a lei n. 7.450/ 85 é
clara ao prever a existência do Informe de Rendimento como condição
básica para o aproveitamento do IRRF pela pessoa jurídica.
Dispõe ainda o art. 4o da IN SRF n. 119/00:
Art. 4° O Comprovante Anual de Rendimentos Pago ou Creditados e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado
para comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou
compensado pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído."
Contudo, também é fato que existe um conjunto amplo de
informações, documentos e declarações que envolvem a retenção
do IRRF tanto do lado da fonte pagadora quanto do beneficiário,
sendo certo que o beneficiário que sofreu o ônus desta tributação
não pode depender exclusivamente do Informe de Rendimento
que pode não estar disponível, inclusive, em decorrência de falha
da fonte pagadora.
A própria Receita Federal já se manifestou através da Solução de
Consulta SRRF n. 19/2004 da 5o Região Fiscal: Assunto:
Obrigações Acessórias
Ementa: COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO FORNECIDO
POR ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL. AUSÊNCIA.
Na hipótese de o órgão ou entidade da administração pública federal não
fornecer o comprovante anual de retenção, a pessoa jurídica poderá
utilizar os seus registro contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura
e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar
a compensação dos tributos e contribuições federais retidos.
Dispositivos Legais: art. 64 da Lei n° 9.430, de 1996; arts. 5o e 28 da IN
SRF n° 306, de 2003; art. 923 do Decreto n° 3.000, de 1999.
Entendo como acertada a posição da Receita federal externada na
Solução de Consulta acima mencionada, isso porque, o
beneficiário não consegue por si só obrigar que a fonte pagadora
forneça o respectivo comprovante de rendimentos. Assim é que
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905645/2011-69

deve constar com outras formas de fazer tal comprovação que
viabilize o direito de utilizar-se da retenção sofrida.
Nesse sentido, merece destaque o disposto no art. 923 do RIR/99
que a meu ver ratifica o racional adotado pela Solução de
Consulta n. 19/2004:
Art. 923. A escrituração mantida com a observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 9°,
§1°).
Alinho-me integralmente ao racional até exposto e ratificado pela
própria Receita Federal no sentido de que na ausência do Informe
de Rendimentos, a apresentação de outras informações e
documentos, especialmente a escrita fiscal e contábil da própria
beneficiária, pode ser admitida como suficiente para a
comprovação do IRRF a ser aproveitado. (grifou-se)

Ao fim, e na linha do que já havia ressaltado a recorrente acerca
da impossibilidade de sua penalização pela ausência de entrega de documentos
por parte da fonte pagadora, o relator destacou:
"Por fim, assim como o fez o Conselheiro André Mendes de Moura
no acórdão n. 9101-004.110 cuja ementa está acima transcrita,
utilizo-me de trecho do voto do Conselheiro Rafael Vidal de
Araújo, no também mencionado acórdão n° 9101-003.437:
E a razão para isso é bem simples. Não há como prejudicar um
contribuinte por falha/infração cometida por outro. No caso, negar o
direito de aproveitamento de retenção na fonte sofrida pelo
beneficiário de um rendimento em razão de a fonte pagadora
descumprir o dever instrumental de emitir e lhe fornecer o respectivo
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte. Não há como
impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende
única e exclusivamente da conduta a ser praticada por outro
contribuinte (emissão de comprovante de rendimentos e de retenção
na fonte).
[...]
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o
beneficiário do pagamento não tem como obter esse documento da
fonte pagadora (e isso pode ocorrer em função de diversas situações),
não se pode negar ao beneficiário do pagamento o direito ao
aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue
comprovar com outros meios de prova." (grifou-se)

Com efeito, conclui-se que a recorrente não pode ter o seu direito
ao crédito negado por ausência de documento que compete a fonte pagadora
(empresa tomadora dos serviços) apresentar à Secretaria da Receita Federal.
Ademais disso, resta claro nos acórdãos tanto do CARF como da
CSRF, que não tendo a fonte pagadora apresentado o informe de rendimentos, a
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905645/2011-69

retenção pode ser comprovada por qualquer meio de prova, inclusive por meio de
notas fiscais, esta que contém detalhadamente o valor retido a título de IRRF.
Destarte, restando possível a comprovação das retenções do
Imposto de Renda mediante notas fiscais, é medida necessária e correta a
reversão da glosa de saldo negativo de IRPJ, com a consequente homologação da
compensação declarada pela recorrente no PER/DCOMP [...].

A jurisprudência do CARF é no sentido que a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção, tendo sido editada a Súmula CARF no
143, in verbis:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Conforme a jurisprudência colacionada ao recurso, “na situação em que a fonte
pagadora não fornece o comprovante anual de retenção, a respectiva prova pode ser feita por
outros meios, como registros contábeis do beneficiário e respectivos documentos e
declarações fiscais.”.

Entende-se que, embora seja um princípio de prova, os documentos apresentados
pela recorrente (Notas Fiscais e Demonstrativos) são insuficientes para a comprovação das
retenções, devendo ser apresentados registros contábeis do beneficiário e respectivos
documentos e declarações fiscais.
Ressalta-se que os documentos apresentados pela recorrente não foram objeto de
análise pela Autoridade Fiscal da unidade de circunscrição da Receita Federal.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905645/2011-69

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação do crédito.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital